Tribunal: TJDFT
Processo: 0001469-67.2018.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR. NULIDADE. PRODUÇÃO DE PROVA. REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO. RELAÇÃO DE AUTORIDADE. MANUTENÇÃO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA PEÇA ACUSATÓRIA. AFASTAMENTO.
I - O Magistrado tem discricionariedade para indeferir a produção de provas que reputar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, nos termos do art. 400, § 1o, do CPP, desde que o faça por decisão fundamentada, como ocorreu no caso.
II - O entendimento jurisprudencial pacificado é de que a decretação de qualquer nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, do qual se extrai o princípio pas de nulitte sans grief. Preliminar rejeitada.
III - Comprovadas nos autos, de forma segura, a materialidade e a autoria do crime de estupro de menor com 12 anos de idade, portadora de deficiência mental leve, valendo-se de autoridade religiosa, por meio da palavra firme e coesa da vítima, corroborada pelas demais provas dos autos, deve ser mantida a condenação.
IV - Nos delitos contra a dignidade sexual, normalmente praticados às ocultas, como no caso sob exame, a palavra da vítima possui especial importância para fundamentar a condenação, não havendo que se falar em exigência de exame pericial quando se trata de conduta que não deixa vestígios.
V - A culpabilidade normativa, que diz respeito à consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa, por constituir elementar do tipo penal, não pode ser confundida com a circunstância judicial da culpabilidade, disposta no art. 59 do CP, que deve observar o grau de reprovabilidade ou censurabilidade da conduta praticada.
VI - Comprovado nos autos que o réu exercia autoridade de cunho religioso, respeitado por esta condição não apenas pela vítima, mas por toda a comunidade local, deve ser mantida a causa de aumento do art. 226, II, do CP, independentemente de a vítima ser membro da igreja, mas apenas frequentá-la.
VII - Firmou-se o entendimento de que a indenização por dano moral na esfera penal deve ser arbitrada mediante pedido expresso e formal, o que não ocorreu no caso dos autos, motivo pelo qual a condenação dever ser afastada.
VIII - Recurso conhecido e parcialmente provido.